Tribunal: TJPA
Processo: 0800335-79.2020.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800335-79.2020.8.14.0111

APELANTE: JOEL RODRIGO DOS PASSOS ABREU

ADVOGADO DATIVO: NILDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CRIME DE ROUBO. MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O depoimento da vítima e demais testemunhas de acusação, aliados à confissão do corréu e aos demais termos do processo, são provas suficientes da
materialidade e da autoria delitivas do crime de roubo, deslegitimando as teses de negativa de autoria e insuficiência de provas, tanto em relação ao crime de roubo majorado, quanto ao de associação criminosa;

2.
Em relação à negatividade atribuída ao vetor antecedentes criminais na fixação da pena-base, impõe-se a devida correção, em face da ausência de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, o que leva à redução da pena-base, porém, não ao mínimo legal, pois remanesce circunstância judicial desfavorável.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JOEL RODRIGO DOS PASSOS ABREU
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Ipixuna do Pará, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa, descritos no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I e II, e art. 288 do Código Penal, às penas de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa; e 1
(um) ano e 6 meses de reclusão, respectivamente, cuja soma em concurso material redunda em 13 (treze) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 20 dias-multa.

“Narrou o Ministério Público, na inicial acusatória, que, no dia 19 de outubro de 2020, por volta das 01h50min, os denunciados, em conjunto com outros indivíduos, subtraíram para si dinheiro que estava armazenado no caixa eletrônico do Banpará Saque e Pague, localizado no posto de combustível Via Norte. Segundo o Órgão Ministerial, foi possível apurar, por intermédio das investigações realizadas pela Delegacia de Repressão a Roubo a Banco e Antissequestro, que seis suspeitos chegaram ao local dos fatos em um veículo Mitsubishi L200, Placa JUS6611 e fizeram de reféns funcionários do estabelecimento enquanto explodiam o caixa eletrônico.

Por ocasião do crime, narra a exordial que os suspeitos subtraíram, além do dinheiro do caixa eletrônico, pertences dos funcionários do posto, tais como celulares e dinheiro, mais especificamente R$ 200,00 (duzentos) reais da vítima Genival Nascimento Mota, que é frentista do aludido posto de combustível, bem como, ordenaram que o referido funcionário completasse o tanque da caminhonete com combustível.

Aduz o Órgão do Ministerial que o indivíduo identificado como Welsen informou ter sido o responsável por conduzir os explosivos utilizados na operação, os quais alegou ter aprendido a manusear através de vídeos no youtube. Alegou ainda não ter sido possível subtrair valores existentes no caixa eletrônico em razão de ter colocado muita carga explosiva. Finaliza o parquet alegando que os demais membros da associação criminosa empreenderam fuga em direção ao Município de Paragominas, onde roubaram um veículo Fiat Strada, Placa QDS8505, o qual foi interceptado pela Polícia Militar, tendo havido confronto e fuga dos criminosos. Dentro do veículo foram encontradas 02 (duas) emulsões explosivas, uma mochila preta e uma máscara de Salvador Dali, objetos estes utilizados no cometimento do crime.”

O feito tramitou regularmente e no id.
10919700
, sobreveio sentença condenatória contra todos os réus em relação aos crimes de roubo majorado e associação criminosa, contra a qual o Réu Joel Abreu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo

e sua absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal (id.
10919726
)
.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (id.
10919730
).

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para afastamento da negatividade do vetor antecedentes criminais com alteração da pena (id.
11078790)
.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo manejado.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base nas teses de negativa da autoria, insuficiência de provas e fixação da pena-base no mínimo legal.

Quanto às
teses de negativa de autoria e insuficiência de provas
,
restringe-se sua defesa a alegar que a acusação deve trazer provas concretas do delito e que os depoimentos da vítima e testemunhas devem ser levados a efeito com restrições, pois não são prova absoluta.

Ocorre que, ao contrário do que defende o Recorrente, a palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, sendo que se ela mantém depoimentos sólidos, possui prevalência sobre a palavra do réu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – TENTATIVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA. A palavra da vítima, em crime de natureza patrimonial, é de suma importância, máxime quando em tudo ajustada às demais evidências dos autos. São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame. Recurso improvido. Unânime.
(8998544, 8998544, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-12)

Outro ponto a ser destacado é que o corréu Weslen Amorim, em que pese ter excluído a participação do Apelante na prática criminosa, afirmando que não o conhecia, na fase de inquérito policial ele havia delatado sua participação, o que foi corroborado pela prova apresentada pela investigação em que, após a quebra do sigilo telefônico de Weslen, foram encontradas trocas de conversas que o implicam, assim como fotos com ambos os acusados juntos, o que derroca a tese de defensiva de inocência.

No que tange ao reconhecimento formal, sua ausência
em total obediência aos termos do art. 226 do CPP, também não tem o condão de, por si só, nulificar o processo realizado ou elidir o pleito acusatório, pois trata-se de mera formalidade suprida por outros atos, como a prova testemunhal, que nesse caso foi suprido pelo depoimentos da vítima, testemunhas e do corréu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacificada no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/6/2017). 2. No julgamento do HC n.º 598.886-SC, a Sexta Turma desta Corte propôs uma revisão dessa interpretação, a fim de que se "determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários". 3. In casu, o paciente foi reconhecido por meio de fotografia como um dos autores do delito, bem como foi visto na posse da res furtiva - o automóvel Honda Civic da vitima - poucos dias depois do ilícito ora analisado, durante a prática de outro crime de roubo, dessa vez na cidade de Presidente Getúlio-SC. 4. Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si. 5. Agravo desprovido.
(AgRg no HC 724.859/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022)

Veja-se, a acusação trouxe provas robustas da ação do Recorrente, razão pela qual, cabia à defesa apresentar contraprovas, no entanto, não houve testemunhas de defesa, restringindo-se a tese defensiva à palavra do Réu.

Assim, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação, pelo contrário, a sentença é clara na demonstração dos motivos fáticos e legais para tanto.

Em relação ao
pedido de revisão da pena-base aplicada
, alega a defesa que o único vetor considerado negativo (antecedentes criminais) deve ser afastado, em face da inexistência de sentença penal condenatória com trânsito em julgado – Súmula 444/STJ, e lhe assiste razão, uma vez que na certidão de id. 10919713 não há comprovação de decreto condenatório com trânsito em julgado.

No entanto, aquele não foi o único vetor considerado negativo, posto que o magistrado também avaliou de forma negativa as circunstâncias do crime, utilizando o concurso de agentes para aumentar a pena-base, o que não há óbice algum, já que foram três as qualificadoras a ele imputadas e a jurisprudência pátria permite que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais na primeira fase da dosimetria.

Assim, cabe a redução da pena-base em razão da ausência de antecedentes, porém, não ao mínimo legal face à remanescência de um vetor negativo.

Em relação ao crime de associação criminosa, não há razão para alterações, já que a pena-base já foi fixada no mínimo legal previsto pelo art. 288 do CP, qual seja, 1 (um) ano de reclusão.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a pena-base fixada ao Apelante, e arbitrá-la em 6 (seis) anos de reclusão, para o crime de roubo qualificado; na ausência de agravantes e atenuantes, aplica-se ao caso o art. 157, §2º-A, I e II, do CP em 2/3 (dois terços), pelo que a pena final fica estipulada em 10 (dez) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a qual, somada à pena da associação criminosa (concurso material), resta em 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/10/2023